Tribunal: TJDFT
Processo: 0711717-56.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. RECURSO DA DEFESA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. INAPLICABILIDADE. DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA. SENTENÇA MANTIDA.

1. O § 4o do art. 33 da Lei n. 11.343/06 impõe requisitos cumulativos para o reconhecimento da causa de diminuição referente ao tráfico privilegiado: a) que o agente seja primário; b) de bons antecedentes; c) não se dedique a atividades criminosas e, d) não integre organização criminosa.
2. No caso, embora o réu seja primário e apresente bons antecedentes, a causa de diminuição prevista no referido dispositivo legal não deve ser aplicada, uma vez que a extração de dados do celular apreendido indica que a comercialização de entorpecentes pelo réu perdurou por, no mínimo, dois meses, cessando somente após a prisão em flagrante, o que denota dedicação a atividade criminosa e impede a incidência do privilégio previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/2006.
3. Embora a quantidade de droga, por si só, não impeça a concessão do tráfico privilegiado, reforça a dedicação do réu à mercancia ilícita e sua atuação habitual no crime.
4. Recurso desprovido.